Tribunal: TJSP
Processo: 0010585-56.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEPÓSITO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa. Crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios. Devedor que efetuou depósitos nos autos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEPÓSITO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa. Crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios. Devedor que efetuou depósitos nos autos principais que ensejam a quitação total do débito, incluído o valor relativo à verba honorária. Extinção do incidente. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.